Tribunal: STF
Processo: HC 233314
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leandro Alves da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Muito embora a simples existência de ações penais possa trazer agravos à vida dos acusados, tendo em vista que os estigmas sociais decorrentes do ajuizamento de procedimentos criminais extrapolam os limites do simples aborrecimento, na medida em que pode trazer inúmeras consequências negativas a quem é submetido às adversidades de uma investigação criminal, não é o habeas corpus o meio mais adequado para veicular pedidos relacionados ao trancamento de ações penais ou procedimentos investigativos, exceto quando o pedido se sustentar na existência de causa extintiva da punibilidade, na presença de circunstância excludente de ilicitude ou na falta de indícios mínimos de autoria ou, ainda, ausência de provas da materialidade. 



    2. Ao examinar o tema em sede de habeas corpus, o Tribunal de Justiça não se debruçou detalhadamente sobre o conjunto indiciário que lastreia a denúncia, mas apenas destacou não existir espaço para o acolhimento do pedido até porque, para um exame da matéria trazida aos autos pelo impetrante, indispensável seria entrar no exame aprofundado da prova, o que não é possível no âmbito restrito do habeas corpus. 



    3. Quanto à manutenção da prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau considerou a medida imprescindível tendo em vista a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a efetiva aplicação da lei penal, ressaltando a propensão dos acusados à criminalidade, ficando demonstrada, por razões objetivas e naturalísticas, sua concreta periculosidade e sua inclinação para a prática de ilícitos penais de alto poder ofensivo, salientando-se, ademais, que a gravidade objetiva do ato criminoso apurado nestes autos, bem como o modo de agir relatado no caderno processual, também se apresentam como elementos empíricos suficientes à segregação cautelar dos denunciados. 



    4. A gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    5. Agravo regimental não provido.



    (HC 834.338 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende liminarmente, a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente